Tribunal: STF
Processo: ARE 1482699
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o pedido de revisão criminal do agravante, nestes termos: 



    “REVISÃO CRIMINAL. Estupro de vulnerável. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Indeferimento de pedido de avaliação psicológica da filha do requerente. Preliminar afastada. Questão preclusa e ausência de comprovação de prejuízo ao peticionário. Pretensão de reexame da prova, que é segura quanto a autoria e a materialidade do delito. Questões que já foram exaustivamente analisadas em primeiro e segundo graus, sendo incogitável, na via revisional, nova discussão a respeito. Autoria e materialidade comprovadas. Impossibilidade de absolvição ou de decretação da nulidade do julgado. Condenação mantida. Penas corretamente fixadas e mantidas pelo v. acórdão. Regime fechado necessário. Pedido revisional indeferido” (fl. 3, e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Asseverou que “o direito à prova tem status constitucional e advém do direito de acesso à justiça, bem como do contraditório e ampla defesa, todos definidos como direitos fundamentais, cuja violação é causa de nulidade absoluta. Ainda mais em uma situação onde a palavra da vítima tem especial relevo, e a sua versão poderia ter sido checada pela mesma profissional, da mesma maneira, com a mesma técnica, com outra pessoa também presente na ocasião dos fatos. Ora, se à versão/palavra da vítima foi dado especial valor por conta do relatório psicológico especificamente (pela avaliação psicológica a Juíza afirmou que a vítima não tinha o hábito de mentir), nada mais coerente e justo que se fizesse a mesma avaliação com a outra criança presente no quarto (G.) onde teria ocorrido o abuso, especialmente porque havia uma notícia de que esta criança também teria sido abusada. Inobstante, o que se observou foi o atropelamento do devido processo legal, ignorando o direito à prova da defesa, evidenciando, infelizmente, a ânsia condenatória. E mais, a sentença padeceu de fundamentação idônea porque não analisou a prova que havia deferido anteriormente, prova esta essencial à comprovação da materialidade do crime. Com a devida vênia, o processo está eivado de nulidade que compromete a sua regularidade, que por sua vez, impediu se alcançar a verdade processual” (fl. 10, e-doc. 6).



    Ressaltou “que em crimes contra dignidade sexual o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que ‘a palavra da vítima tem especial importância’. Mas não é só isso que constam nos precedentes, uma vez que entendem que a palavra da vítima é suficiente ‘desde que em consonância com os demais elementos de prova’. É preciso que se analise com parcimônia o entendimento supra delineado, visto que pode implicar na derrogação de um direito fundamental estruturante do processo penal: o princípio da presunção de inocência, contrariando o artigo 5º, inciso LVII, da CF” (fl. 13, e-doc. 6).



    Suscitou que “a condenação do réu G.F.S foi calcada única e exclusivamente na palavra da vítima, então com 07 anos de idade. Sim, porque as demais provas são absolutamente insubsistentes, vejamos: a) o exame de corpo de delito não conseguiu encontrar vestígios do abuso; b) a única testemunha presencial, G.P.S. disse que dormiu no mesmo colchão que a vítima, no chão, e o réu não cometeu o abuso; c) os demais depoimentos que atestam o abuso – genitora da vítima e sua babá – relataram o que a vítima lhes disse; d) a avaliação psicológica narra a versão da vítima, e foi emitida de somente uma entrevista. Partindo-se de estudos de psicologia forense a respeito da memória e reconstrução de fatos, observa-se ser demasiadamente frágil a conclusão pela ocorrência do crime (certeza) exclusivamente pelo depoimento de uma criança de 07 anos. Não se está aqui a atribuir a R. o hábito de mentir ou não – como mencionado na sentença –, mas da fragilidade na reconstrução da estória por ela contada, mormente porque uma criança dessa idade é facilmente influenciável, por pessoas ou situações, ou ainda mais apta à produção de falsas memórias por conta da imaturidade e de ausência de compreensão das consequências da acusação” (fls. 15-16, e-doc. 6).



    Pediu “o provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja o autor absolvido do delito a ele imputado pelo r. acórdão, com fulcro no artigo 386, inciso V e artigo 626, ambos do CPP” (fl. 19, e-doc. 6).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 11).



    3. Em 22.5.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 40).



    No agravo, o agravante sustenta que “a alegada violação aos dispositivos apontados no recurso extraordinário é depreendida do próprio acórdão condenatório, não sendo necessário o revolvimento fático-probatório. Trata-se, portanto, de controvérsia de cunho jurídico, referente à interpretação errônea do dispositivo legal violado pelo r. acórdão, o que é cabível em sede do pleito recursal inadmitido. Com base no disposto, constata-se que não é necessário o reexame de provas para a constatação da violação à constituição apontada, posto que a afronta à norma depreende-se dos fundamentos expressos no r. acórdão, sendo necessária, portanto, a requalificação jurídica dos fatos ou, quando muito, a revaloração das provas delineadas no decisum” (fl. 5, e-doc. 20)



    Pede “o provimento do agravo, para conhecer e prover o recurso extraordinário, que encontra-se com os requisitos de admissibilidade preenchidos” (fl. 6, e-doc. 20).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário.



    6. A alegada contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    7. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de prequestionamento, o que não é possível no presente caso, melhor sorte não acudiria o agravante. As instâncias antecedentes consideraram consistentes as provas de autoria e materialidade do crime imputado ao agravante, tendo sido afastadas as arguições de nulidade, com fundamento nas provas lícitas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “No caso, o peticionário sequer sustenta a existência de provas falsas ou novas, de modo que não é possível reexaminar nesta sede a validade das declarações e depoimentos colhidos, pois tal questão foi tema de amplo debate em primeira instância. 



    Inicialmente, afasta-se a nulidade processual, pois, juntados aos autos os relatórios de avaliação psicológica (fls. 85/89) e social (fls. 90/94) da vítima e os esclarecimentos do setor técnico de psicologia (fls. 148), foi declarada encerrada a instrução criminal (fls. 159), sem que a Defesa arguisse qualquer vício no momento oportuno, de modo que a questão está preclusa e superada. 



    Além disso, não demonstrou a Defesa qual o prejuízo sofrido pelo revisionando e, sem a prova de efetivo prejuízo, não se declara qualquer nulidade. A respeito do assunto já decidiu o Supremo Tribunal Federal que ‘o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade processual por mera presunção. Precedentes.’ (STF, HC 97.033/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 12.05.2009).



    Feitas tais considerações, verifica-se que a prova colhida nos autos é amplamente desfavorável ao requerente, tendo em vista que a vítima apresentou relatos coerentes e seguros acerca dos abusos sofridos. Em juízo, emocionalmente abalada, narrou que foi passar a noite na residência da sua prima G.P.S., de onze anos de idade, e que a mãe da prima estava trabalhando fora. Disse que G. colocou um colchão no chão do seu quarto para G.P.S. dormir e pediu que dormisse na cama com ele. Informou que, após a sua prima adormecer no colchão, o requerente abaixou a sua roupa e a calça dele e esfregou o órgão genital em suas pernas, nas coxas, por alguns minutos, enquanto fingia que dormia, porque estava com muito medo. Depois, ele se vestiu e dormiu. Esclareceu que não houve penetração e que sempre frequentou a residência de G. e tais fatos nunca tinham ocorrido. Disse que a sua babá B.S.R.L. foi a primeira pessoa a quem contou o episódio. 



    Vale destacar que a palavra da vítima nos crimes sexuais deve receber especial atenção, uma vez que é esta sua grande testemunha, já que esses delitos são secretos por sua própria natureza e quase sempre praticados às escondidas. Nesse sentido: ‘A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios’ (STJ - HC 135.972/SP Rel. Min. Felix Fischer DJe 07.12.2009)



    As declarações da vítima estão em consonância com os relatos da genitora dela, L.C.G.P., a qual confirmou que a filha pernoitou na residência de GISNEI, em razão de parentesco e da amizade da ofendida com a prima G.P.S, filha dele. Informou que era comum uma dormir na casa da outra e que a adolescente B.S.R.L. cuidava da vítima às quartas-feiras. Disse que soube do ocorrido, algumas semanas depois, pela babá B.S.R.L., a quem a vítima relatou que G., na data dos fatos, havia passado o pênis nas pernas dela, que ele ‘colocava e tirava’, mas que não tinha doído, nem ‘melecado’. Indagou a ofendida acerca dos fatos e ela confirmou, enquanto o requerente negou. A ofendida ainda disse que não relatou o ocorrido antes, por medo que a declarante fosse brigar com ela. Ressaltou que nos dias seguintes ao ocorrido, a vítima mudou o comportamento: permaneceu trancada no quarto, não queria ver ninguém, ficou apreensiva e agressiva com o pai e outros homens e voltou a fazer xixi na cama.



    A adolescente B.S.R.L., de dezesseis anos de idade, declarou que era babá da vítima e cuidava dela às quartas-feiras. Relatou que, no dia em que R.G.P.C. lhe contou os fatos, estranhou o comportamento dela, porque estava muito quieta, cabisbaixa, triste e somente queria dormir. Disse que a menina costumava ser alegre e extrovertida. Afirmou que R.G.P.C. começou a chorar repentinamente e não queria contar o motivo, mas, diante da sua insistência, acabou relatando o ocorrido. Segundo a vítima, G. as chamou para dormir no quarto dele, devido ao ar condicionado e, após apagar a luz, tirou a calça dela, abriu-lhe as pernas e ‘ficava enfiando e tirando’, mas que não doeu. Disse que acreditou na vítima, pois ela não costuma mentir. 



    M.L.F.M.C., psicóloga que atendeu R.G.P.C., narrou que a mãe da menina ligou insistentemente e pediu urgência no atendimento, o que ocorreu no mesmo dia. Contou que a genitora da vítima estava muito assustada e que R.G.P.C. foi acompanhada, em tratamento, por cerca de três meses, com uma consulta semanal. Esclareceu que, maioria das vezes, ouvia R.G.P.C. sem a presença da mãe e que a menina respondeu bem às sessões desde a primeira delas. Indagada pela Defesa, disse que a ofendida falou bastante sobre os fatos na primeira sessão, mas as sessões posteriores foram mais leves e variadas, abordando assuntos como rotina e família. Ressaltou que a atitude de R.G.P.C. corresponde ao padrão de comportamento de alguém que sofreu abuso.



    M.H.F.S., médica ginecologista que atendeu a vítima, disse não se recordar da paciente R.G.P.C.. 



    Bruna Rafaela Pereira, esposa do revisionando, disse que saiu para trabalhar e retornou do plantão na manhã seguinte e encontrou as meninas dormindo em um colchão no seu quarto. Relatou que, duas semanas depois, a mãe da vítima foi a sua casa para contar o que tinha acontecido. Declarou que choraram juntas e que R.G.P.C. teria dito que o abuso ocorreu também com G.P.S., a qual passou a chorar, dizendo que não sabia o que a prima estava falando. Soube que a vítima contou à babá que teria acontecido penetração e ‘molhado’ ela. Disse à Lilian que tomasse as providências que achasse melhor, uma vez que não sabia como agir. Ligou para G. e o indagou e ele negou os fatos. Acreditou no revisionando, com quem convive há quatorze anos e nunca soube de comportamento inadequado por parte dele. Informou que os médicos concluíram que não houve penetração e que uma psicóloga conversou com R.G.P.C., ocasião em que a menina negou tal fato e disse que o requerente somente tinha encostado nela. À noite, L. postou nas redes sociais que a filha havia sido abusada por G. e não quis mais conversar com a declarante. 



    G.P.S., prima da vítima e filha do requerente, narrou que R.G.P.C. ficou na sua casa, no dia dos fatos, ocasião em que brincaram, saíram para comer, assistiram televisão e foram dormir. Disse que a vítima pediu para dormir no quarto dos pais da declarante, em razão do ar condicionado. Informou que elas queriam dormir na cama, mas G. não deixou e elas pernoitaram no colchão que estava no chão. Alegou que R.G.P.C. já estava dormindo quando a declarante pegou no sono. De manhã, foram acordadas pelo requerente, que levou R.G.P.C. de volta para casa. Disse que mais tarde, naquele dia, a ofendida chegou a pedir para voltar à residência da declarante, mas isso não ocorreu. Informou que não mais conversou coma vítima após os fatos.



      A .A. P. declarou que soube dos fatos pela mãe de R.G.P.C. e que a criança foi levada a consultas médicas e psicológicas, tendo sido constatado que não ocorreu penetração. 



    J.L.C.F., tia de R.G.P.C., disse que estava na residência da vítima no dia seguinte aos fatos e a chamou para ir à casa de G.. Inicialmente, a criança disse que iria, mas desistiu ao ouvir da mãe que deveria escovar os dentes antes. Indagada pela Defesa, respondeu que não percebeu mudança de comportamento na vítima no dia seguinte aos fatos, mas que ela mudou bastante depois do ocorrido.



      O peticionário negou os fatos e alegou que a vítima foi a sua casa para brincar com a filha dele G.P.S., enquanto a esposa trabalhava na Santa Casa. Em certo momento, disse à ofendida que a levaria para casa, mas como ela pediu para ficar e dormir, telefonou para a mãe dela, que autorizou que a filha pernoitasse ali. Contou que levou as meninas para comer lanche e elas viram um pouco de televisão na sala. Esclareceu que, como o quarto de G.P.S. não tinha ventilador, a filha preferiu dormir em seu quarto, equipado com ar condicionado, e colocou um colchão no chão para as meninas pernoitarem juntas. Negou ter abaixado as roupas de R.G.P.C. e passado o pênis nas pernas dela e não soube dizer o motivo de ela o haver acusado. Disse que nunca teve qualquer desavença com a família da ofendida (fls. 20/21 e 125/126). Na fase policial, declarou que as meninas discutiram acerca do espaço no colchão, razão pela qual colocou a filha G.P.S. para dormir na cama, enquanto a vítima permaneceu no colchão que estava no chão. Em juízo, modificou parcialmente essa versão e afirmou que as meninas reclamaram do pouco espaço no colchão, subiram na cama, mas não permitiu e elas retornaram para o colchão, onde ambas dormiram.



      Contudo, as declarações do peticionário e dos seus familiares devem ser recebidas com cautela, por possuírem interesse em eximi-lo de responsabilidade, não havendo qualquer razão para que a ofendida acusasse falsamente pessoa inocente, até mesmo porque ela era muito próxima da filha dele, a prima G.P.S., além do que G. afirmou que não existia qualquer desavença familiar. 



    Além disso, como bem destacado pelo v. acórdão, ‘contrariamente ao que propõe a Defesa em sede de razões recursais, a oitiva de G. não serve, isoladamente, a sustentar que nada tivesse acontecido, uma vez que, além do vínculo paternal que guarda com o apelante, o qual, a par de sua menoridade, faria com que sequer tivesse de prestar o compromisso de dizer a verdade em Juízo, em consonância com o art. 208 do Código de Processo Penal, e da inerente possibilidade de que tenha sido ao menos sugestionada pelos pais, não se pode descartar que os fatos tenham sido levados a cabo enquanto ela estivesse dormindo, o que, inclusive, se coaduna com o que foi relatado pela vítima’ (fls. 286/287). 



    Extrai-se do conjunto probatório que a ofendida apresentou relatos coerentes e seguros acerca dos fatos em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive no relatório de avaliação psicológica de fls. 85/89, o qual concluiu que ‘R. é uma criança cercada de cuidados e proteção. Apresenta indicativos de adequado desenvolvimento psicoemocional, revelando uso de linguagem inteligente, percepção objetiva da realidade, não se observando pensamento do tipo fantasioso, tampouco hábito de utilizar-se de mentiras. Também não se observa conhecimento acerca da sexualidade adulta, sendo o meio familiar pudico e a criança bastante recatada. Observa-se na descrição das alterações de comportamento e de reações emocionais apresentadas pela criança, do referido pernoite à revelação e queixa, um conjunto de sintomas que estudiosos da violência sexual contra crianças, como M.A.A. e D.F., caracterizam como indicativos de sua ocorrência. R. descreveu de forma coerente, com discurso próprio e com emotividade compatível a vivência abusiva denunciada, atribuindo ao acusado a autoria’ (fls. 89). 



    No mais, vale lembrar, conforme consignado na sentença, que ‘tratando-se de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, a ausência de sequelas físicas e mesmo a ausência de laudo pericial não significa que o fato não ocorreu’ (fls. 209). 



    Diante desse quadro, verifica-se que a condenação está amparada no robusto conjunto probatório, não sendo contrária a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, de modo que inviável a absolvição pretendida pelo requerente” (fls. 5-11, e-doc. 4)



     Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.329.091-AgR-ED, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.413.226-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 19.4.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SISTEMA ACUSATÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.499-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora